Tribunal: TCU
Processo: 004.521/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou tomada de contas especial instaurada em razão irregularidades em termo de compromisso celebrado para a construção de canal de drenagem para controle da malária no Município de Pedra Branca do Amapari/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 268/2024-TCU-Plenário (Relação 6/2024), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, alterando-se o item "b" do Acórdão 268/2024-TCU-Plenário (Relação 6/2024), no sentido de conhecer do recurso de revisão interposto por Bruno Manoel Rezende contra o Acórdão 17219/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 201), sem efeito suspensivo, nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar estes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para análise do mérito do recurso em apreço; e 9.3. dar ciência desta decisão ao embargante.